Tribunal: TJMT
Processo: 1003497-86.2018.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003497-86.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO NOGUEIROL DOS SANTOS - CPF: 270.186.548-40 (APELANTE), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0077-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARMEM MATTHES - CPF: 003.511.441-02 (APELADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EDUARDO NOGUEIROL DOS SANTOS - CPF: 270.186.548-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0077-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO..

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
-

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO ENTE ESTADUAL
-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

-
MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE DECISÃO SANEADORA
-
PRECLUSÃO
-

PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
-

AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AFASTADA
-

NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO

SOFRIDO
-

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO

-

CONSECTÁRIOS LEGAIS
-
EC N.º 113/2021
-

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO - INOCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
.

1.
S
egundo a inteligência do art. 507 do CPC,
o
pera-se a preclusão temporal

quando
a
questão referente à ilegitimidade passiva
tenha sido
afastada em decisão saneadora contra a qual
a parte
não
tenha
se insurgi
do
oportunamente
.

2.
Via de regra, n
os termos do art. 37, § 6º, da CRFB/88, a
responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é

objetiva
, pelo que d
emonstrad
os

o nexo
causa
l
e a conduta do agente
, deve a Apelada ser indenizada pelo dano moral
e estético
sofrido
pela queimadura na pele
,
provocada pela
má prestação do serviço público de saúde.

3.
H
á de ser mantido
o
valor indenizatório a título de danos morais arbitrado
em
R$ 10.000,00

na sentença
,
por atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, como forma de compensar a Apelada pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento ilícito.

4. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de
então, apenas a
incidência da taxa S
ELIC
como fator de atualização monetária e juros de mora.

5.

Recurso de Apelação desprovido. Consectários legais readequados de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que se vê no id.
149511783
, proferida pelo Dr.

Francisco Rogério Barros
,
MM. Juiz
de Direito
d
a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública
de
Rondonópolis
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de
ação
ajuizada por

CARMEM
MATTHES
, pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial, sendo o ente estatal condenado
a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) a título de dano moral
e
R$ 10.000,00 (dez mil reais) decorrente de dano estético,
cujos
valores deverão ser acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (03/03/2017), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Em suas razões (id.

149511787
), o Apelante a
rgui, em preliminar, ilegitimidade passiva tanto do Hospital Regional de Rondonópolis quanto do Estado de Mato Grosso.

No mérito, alega: (i) ausência de prova do fato constitutivo do direito da Autora, ora Apelada; (
ii
) ausência de responsabilidade do Apelante por ausência de nexo causal; (
iii
)
ausência de conduta omissiva do Apelante; e (
iv
) inexistência de dano moral.

Por essas razões, requer

que seja dado provimento ao recurso interposto, uma vez

não comprovada a responsabilidade objetiva estatal no presente caso
.

A Apelada apresenta
c
ontrarrazões pugnando pelo desprovimento
do recurso
, a fim de que seja mantida a sentença (id.

149511790
).

O r
ecurso tempestivo (id.

149511788
) e
o Apelante é dispensado do preparo (id.

150333157
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se
pronuncia
pela i
nexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC, abstendo-se quanto à manifestação no presente
feito
, consoante
manifestação em
id.

155008198
,
da lavra do
Luiz Eduardo Martins Jacob
.

Os autos vieram
c
onclusos por redistribuição (id.

174827661
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
Preliminar

I -
I
legitimidade

passiva

do

Hospital

Regional

de

Rondonópolis

e

do

Estado

de

Mato

Grosso
.

Colenda Câmara:

De
início
,
concluo que
não

devem ser conhecidas
as preliminares de ilegitimidade passiva
do Hospital Regional de Rondonópolis e do Estado de Mato Gross
o,
arguidas
r
espectivamente,
iss
o porque ambas
já
receberam
anterior
decisão do

douto
Magistrado
a quo

no id.
149511738
, de modo que
se encontram
fulminadas pela preclusão.

É certo que a legitimidade
ad

causam
é
matéria de ordem pública, cognoscíve
l
de ofício

a qualquer tempo. Contudo, ressalva-se que, uma vez apreciada, se não impugnada

tempestivamente, fica acobertada

pela preclusão, com autoridade de
res
iudicata
.

Nesse sentido,
trago os
seguinte
s
precedente
s
do S
uperior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF.

COBERTURA SECURITÁRIA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃOCONTRATUAL SEM DESTAQUE À PARTE CONTRÁRIA.

SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO.
CONHECIMENTODE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 3.
As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo
nas instâncias ordinárias,
todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento
processual oportuno
(cf.
AgInt
no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018,
DJe
26/2/2018). Caso concreto no qual não houve conhecimento da alegação de prescrição da pretensão, sob o fundamento de tal matéria ter sido objeto de despacho saneador, sem que o agravo retido interposto contra esta decisão tenha tido o conhecimento requerido nas razões de apelação.

4. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no
AgRg
no
AgRg
no Ag 1352510/PR, Rel
ator:
Min
.

Marco
Au
rélio
Bellizze
, Terceira Turma
, julgado em 03/12/2018,

DJe
06/12/2018)
(
g.n
.)
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2.
As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro

judicato
, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.
Precedentes.

3. Na hipótese, inafastável a aplicação da Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido” (STJ,
AgInt
no
AREsp
.
Nº 1.435.606/PR, Rel
ator:
Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgamento: 30/9/19)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CARÊNCIA DA AÇÃO
-

MATÉRIAS DECIDIDAS EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR
-
PRECLUSÃO

-
PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS
-
APROVAÇÃO DE PARENTE DO MEMBRO DA COMISSÃO
-
IMPEDIMENTO DA INSCRIÇÃO
-
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE
-
CANDIDATO AUSENTE - CARTÃO DE RESPOSTA PREENCHIDO POR TERCEIRA PESSOA - CERTAME ANULADO
-
DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INCRIÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS
-
SENTENÇA MANTIDA
.
A questão referente à ilegitimidade passiva foi afastada em decisão saneadora contra a qual não se insurgiu oportunamente a parte, operando-se, portanto, a preclusão temporal
. Inteligência do art. 473 do CPC/73.
(...).
”

(N.U 0000419-10.2010.8.11.0027,
Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
j
ulgado em 16/07/2018,
p
ublicado no DJE 20/07/2018)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE DECISÃO SANEADORA
-
PRECLUSÃO
-
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
-
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (BIOMA AMAZÔNICO)
-
DANO AMBIENTAL
-
CARACTERIZAÇÃO
-
INSURGÊNCIA QUANTO AO LOCAL DO DANO (NÃO INSERIDO NO BIOMA AMAZÔNICO), NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E COMPETÊNCIA DO IBAMA PARA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
-
ÁREA DEVIDAMENTE INDICADA POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS NO AUTO DE INFRAÇÃO
-
CONSULTA, PELA
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, AO SISTEMA DA SEMA, PARA CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL E RESPONSÁVEL PELO DANO
-
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO POR EQUIPE DE AGENTES DO IBAMA IN LOCO
-
DANO AMBIENTAL CONSTATADO POR IMAGENS DE SATÉLITE E PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO
-
AUTO DE INFRAÇÃO/MULTA E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO
-
COMPETÊNCIA DO IBAMA
-
EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL
-
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
-
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO
-
NEXO CAUSAL EVIDENCIADO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DA PARTE DESPROVIDO
.
1.
A questão referente à ilegitimidade passiva foi afastada em decisão saneadora contra a qual não se insurgiu oportunamente a parte, operando-se, portanto, a preclusão temporal
. Inteligência do art. 507 do CPC.

(...).
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1251489/PR).
”

(N.U 0000987-72.2013.8.11.0107,
Relatora: Desa
.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
j
ulgado em 26/11/2018,
p
ublicado no DJE 06/12/2018)
(
g.n
.)

Portanto
,
não merecem ser conhecidas as preliminares de ilegitimidades passivas do Hospital Regional de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso
.

Superada
s
as
supracitadas
preliminares, passo à análise do mérito recursal.

VOTO
-

MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos recursais intrínsecos, referentes ao cabimento, à

legitimação e ao interesse para recorrer e os extrínsecos
,
de tempestividade
e
regularidade formal, conheço do recurso
de
A
pelação interposto.

Conforme exposto em relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

visando
à
reforma da sentença
pela qual foi
julg
ado

procedente
em parte
o pedido inicial formulado por

CARMEM MATTHES
,
para condenar o
ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais
e estéticos, cada um
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios
.

O contexto fático-jurídico releva que

em
08 de março de 2017

a
A
utora, ora
A
pelada,
foi submetida a cirurgia na vesícula para a retirada de cálculos biliares
,
no Hospital Regional
I
rmã Elza Giovanella,
de Rondonópolis,
mas d
urante
esse procedimento cirúrgico
o médico soltou a proteção do bisturi, ocasionando choques elétricos, que
vieram
a queimar a região abdominal da
paciente
, resultando sequelas estéticas grave
s
, o que
fez com que ela ajuizasse ação indenizatória por danos morais, mat
e
ria
i
s e estéticos
e
que
,
após contestada a ação e realizada a instrução processual, sobreveio a sentença de parcial procedência, tal como se
vê
no id.
149511783
.

Irresignado, o Estado interpôs o presente Apelo que ora se analisa
, com
as seguintes alegações: ausência de prova do fato constitutivo do direito da Autora, ora Apelada; ausência de responsabilidade do Apelante por
falta
de nexo causal; ausência de conduta omissiva do Apelante e inexistência de dano moral.

Do exame dos autos,
contudo, concluo
que o recurso não comporta provimento, eis que se trata de mero inconformismo do Apelante,
o qual por sua
vez
não trouxe quaisquer
argumentos
capaz
es
de infirmar o que foi fundamentado pelo magistrado de
origem
na sentença vergastada.

1.
No

tange

à

alegação

de

ausência

de

prova

do

fato

constitutivo

do

direito

da

Autora
,
ora

Apelada
,
não lhe assiste razão
, i
sso porque restou demonstrado nos autos que a sequela
apresentada adveio
de
falha
cometida durante
o serviço médico
a ela
prestado no Hospital Regional de Rondonópolis
.

A Perícia médica realiza
da
nos autos pela
médica perita

Dra.
Giovanna Lemos Naia (CRM/MT 10.704)
,
designada pelo Juízo
a quo
,
apesar de ter concluído que
que não houve erro médico de qualquer natureza no caso em tela
,

registrou
que
:

“
No dia 08/03/2017 a autora foi submetida a um procedimento cirúrgico chamado de Colecistectomia, que consiste na retira da vesícula biliar. Este procedimento é indicado em casos de colecistite (inflamação da vesícula) e de colelitíase (presença de cálculo na vesícula – caso em tela). A patologia dita como colelitíase é diagnosticada através de história clínica, onde paciente queixa de dor em região de hipocôndrio direito que piora após alimentação, e confirmado através de ultrassonografia abdominal, como ocorreu no caso acima. O tratamento é apenas mediante a cirurgia que consiste na retirada não só do cálculo como também do órgão, devido possibilidade de formação de novos cálculos ou até inflamação do órgão. Essa cirurgia é de maneira eletiva, ou seja, agendada, não sendo uma emergência médica.
A cirurgia da autora ocorreu dentro das técnicas de assepsia e antissepsia, porém durante o procedimento houve uma intercorrência com equipamento médico que ocasionou queimadura na pele da autora que impactou no processo de cicatrização da ferida cirurgia, sendo este mais demorado que o habitual e se tornando maior que o esperado
,
porém, tal sequela não ocasionou dano de saúde a autora
e nem a impede de realizar atividades laborais e/ou de vida diária, ocasionando apenas dano estético que pode ser curado, ou ao menos minimizado, com tratamentos estéticos como ácido, laser e demais procedimentos melhores indicados por dermatologista. Não podendo então, caracterizar tal acidente ocorrido como erro médico, uma vez que o objetivo principal que era a remoção do órgão foi obtido com sucesso e as práticas médicas serem consideradas como atos de meios e não de fins, não sendo possível prever intercorrências como a ocorrida neste caso.”

(

i
d.

149511770
) (
g.n
.)

No mais, do
receituário assinado pelo
Dr. Eduardo
Nogueirol
dos
Santos
- CRM/MT 3831
,
médico cirurgião

que realizou o procedimento cirúrgico

foi anotado
que
“
Durante a cirurgia o bisturi elétrico causou

queimaduras na pele, que evoluiu com queloide ou cicatriz hipertrófica
”
(id.
149511666
).

2.
Em

relação

à
s

alegaç
ões

de

ausência

de

responsabilidade

do

Apelante

por

ausência

de

nexo

causal
e
de
ausência

de

conduta

omissiva
,

também não cabe acolhimento.

Sobre o tema, a Constituição
da República Federativa do Brasil,
em seu art.
37, § 6º, estabelece como regra a natureza objetiva da

responsabilidade civil do Estado, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do

dever estatal de indenizar,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 6º
.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

N
ota-se, da leitura do
referido
dispositivo constitucional, que
em regra
,
a configuração da responsabilidade civil

estatal prescinde da comprovação de comportamento culposo (em

sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de

suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a

demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido

ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo, como já reiteradamente vêm decidindo o STJ e STF, a exemplo do
AgInt
no
AREsp
2025085/SP, Primeira Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves
,
DJe
de 22/03/2023 e do RE 499.432-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min.
Alexandre de Moraes
, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

Afora a admissão das
excludentes e atenuantes no campo da

responsabilização

do Estado, tais como a culpa exclusiva da

vítima e os eventos de força maior, que projetam reflexos sobre a higidez do nexo

causal, no seio doutrinário e jurisprudencial
,
essa regra não se reveste de caráter

absoluto
.

No presente caso, contudo, apesar de
ter o Apelante alegado a inexistência de causalidade entre o dano e o suposto ilícito praticado pelo médico, extrai-se do conjunto probatório que restou demonstrado que
os três elementos da responsabilidade civil extracontratual estão devidamente preenchidos: conduta, resultado danoso e nexo causal. Da conduta negligente e imperita resultou
queimadura na pele da parte
A
utora, provocando
dano
,
“
que evoluiu com queloide ou cicatriz hipertrófica
”
(id.

149511666
)
,
de modo que a
responsabilidade civil está plenamente configurada, devendo-se reconhecer como inegável a responsabilidade civil do Estado.

Assim,

constato que
a
decisão de origem
analisou de forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese em tela, além de bem avaliar o conjunto probatório que foi produzido
nos presentes autos, como se vê da parte infratranscrita:

“
(...)
Todavia, embora ausente prova da conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do médico, subsiste a responsabilidade do ente público.

Isso porque os equipamentos e materiais utilizados durante o ato médico eram de propriedade do Hospital, respondendo a instituição objetivamente no caso de má prestação do serviço.

Logo, do conjunto probatório dos autos infere-se que a queimadura ocorrida no abdômen da parte autora está diretamente relacionada com a utilização do equipamento no momento da operação, seja por problema apresentado pelo bisturi elétrico ou em razão do manuseio.

Nesse contexto, considerando que o evento danoso (queimadura) se deu em razão de um equipamento utilizado no procedimento cirúrgico dentro do Hospital Regional de Rondonópolis, demonstrado o nexo causal.

Ademais, o requerido não obteve êxito em comprovar nenhuma das excludentes de responsabilidade, como a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.
”

(i
d. 149511783
-
p. 6)

Além disso, o fato de
ser
o hospital público gerido por organização social, não exime o Apelante da responsabilidade por eventual dano causado a usuário do SUS, uma vez que o contrato de gestão com entidade conveniada não afasta a competência do Estado para acompanhar, controlar e avaliar as condições de prestação dos serviços, a teor do disposto nos artigos 17, inciso II, e 24, da Lei
nº 8.090, de 19 de setembro de 1990, como bem pontuou o magistrado na decisão saneadora de id. 149511738
-
p.6.

3.

Sem qualquer razão, ainda,
o Apelante
, q
uanto à alegação de ausência de
indenização por dano moral
,
em razão de que
“
a autora teve mero incômodo, com a queimadura da região do abdominal (não aparece com uma blusa ou camiseta) e deve ter cicatrizado, contudo, isto não deve lhe acarretar indenização a título de danos morais, porquanto não foi capaz de causar-lhe sofrimento psíquico ou humilhação pessoal, também não ocasionando vexame social que permita vislumbrar o advento de dano moral, constituindo, sim, mero aborrecimento
.
”
(id. 149511787
-
p.15
)

O dano moral é notório e indiscutível no caso em tela,
com
o
bem
avaliou o julgador
,
“
pois
é
evidente o abalo psicológico e a angústia sofrida por aquele que se submete à cirurgia para se tratar um mal e acaba com uma deformidade no corpo humano de origem diversa, levando a vítima ao sentimento de desgosto/desconforto, como no caso de uma cicatriz decorrente de queimadura
”

(i
d. 149511783
-
p. 8).

Todavia, a indenização por dano moral

não é
traduzida em
preço

matemático, mas
deve retratar
a recomposição do patrimônio moral, devendo alcançar

valor significa
tivo
pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa

minorar o sofrimento
/transtorno da
Apelada, objetivando,
ainda, dissuadir condutas assemelhadas dos

responsáveis diretos
,
ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

Dessa forma, no presente caso
, entendo que o valor arbitrado
pelo magistrado
sentenciante
atende às referidas premissas, representando um montante proporcional e razoável
.

E
sse entendimento encontra arrimo na
jurisprudência
deste e. sodalício
:

“APELAÇÃO
-
AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
-
ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL
-
AGRAVO RETIDO
-
REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCA INSTRUTÓRIA
-
DESCABIMENTO
-
OMISSÃO - RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
-
DEVER DE INDENIZAR
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO
-
MANUTENÇÃO
-
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em anulação da audiência instrutória (e dos atos a ela subsequentes) diante do indeferimento do pedido de redesignação quando verificado que o Procurador da parte teve tempo suficiente para acompanhar o ato. A responsabilidade civil do Estado pelos danos decorrentes de sua omissão deve ser apurada de forma subjetiva, cabendo à parte demonstrar os danos por ela experimentados, o descumprimento de um dever legal que incumbia ao ente público e o nexo de causalidade existente entre a referida omissão e a produção do evento danoso. Não há como afastar a responsabilidade do Estado quando constatado não apenas erro de diagnóstico e a necessidade de cirurgia de emergência dele decorrente, mas também negligência no acompanhamento
pós operatório
que culminaram no óbito da paciente.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado ao caso concreto
.”

(TJ-MT 00063808220138110040 MT, Relator:
Des.
Luiz Carlos
d
a Costa
,
j
ulgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara
d
e Direito Público
e
Coletivo,
p
ublicação: 18/08/2021) (
g.n
.)

Por fim, cumpre destacar
que,
sobre
os consectários legais
, faz-se necessário
readequar

a condenação
, de ofício, aos parâmetros fixados tanto pelos
Tribunais Superiores
,
como pela Emenda Constitucional n.º 113/2021,
devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir daí, aplicar tão somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
, sem
que isso implique
em
violação ao princípio
“
non reformatio in pejus”
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, porém,
de ofício
, procedo à
re
adequação dos consectários legais, para que sejam observados
os Temas 810/STF e 905/STJ
até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, tão somente a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021, mantidos os demais termos da sentença.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11 doCPC, majoro a verba honorária em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023